Tribunal: TJSP
Processo: 0007454-94.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória c.c. Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Intermediação para realização de investimentos no mercado financeiro formalizada mediante "Contrato de Sociedade em Conta de Participação". DECISÃO que declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória c.c. Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Intermediação para realização de investimentos no mercado financeiro formalizada mediante "Contrato de Sociedade em Conta de Participação". DECISÃO que declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora distribuído, por sorteio, à C. 33a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Redistribuído o Recurso, a C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: contrato que foi firmado entre as partes com o propósito de administração de investimentos. Ausência de discussão sobre direito de Empresa. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III. Aplicação do artigo 5o, inciso III, item III.11, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 33a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*